Tribunal: TJDFT
Processo: 0737088-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737088-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL CASSEMIRO RECORRIDA: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I do CPC. 2. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida. 3. No caso, foi determinada a emenda à inicial, todavia a autora não atendeu a ordem para comprovar, mediante a juntada de prova documental, que a dívida lhe está sendo imputada. 4. Desse modo, ante a ausência dos requisitos necessários para a admissibilidade da inicial e de emenda à inicial, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 321 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da petição inicial. Afirma que não há falar em falta de documento essencial, porquanto impossível obter qualquer extrato de inscrição na plataforma, a não ser o print que comprove a inscrição; b) artigo 43 do CDC, asseverando que houve a inscrição em plataforma de cobrança, intitulada SERASA LIMPA NOME, de dívida prescrita, o que é vedado pela lei. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 321 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da análise dos autos, verifica-se que o documento colacionado junto à inicial possui nome e CPF diversos da autora (ID 54312088, p, 2). Outrossim, os documentos de ID 54312090 e ID 54312108 não apresentam os dados pessoais completos, tampouco descrevem o débito. Assim, o não atendimento da determinação de emenda à inicial implica no indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I e 321, parágrafo único do CPC” (ID. 54875360). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 43 do CDC, uma vez que tal dispositivo legal e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, tendo em vista convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016